Tribunal: STF
Processo: RE 535020
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-17
Data de publicação: 2009-11-17

Ementa:
EMENTA: Agravos regimentais em recurso extraordinário. 2. Lei n.º 
   9.715/98. Constitucionalidade. Precedente. 3. Matéria devidamente
   discutida nos autos. 4. Procedência do argumento da União de que
   houve provimento parcial do recurso extraordinário. 5. 
   Desprovimento do agravo regimental interposto por Engemix S/A e 
   outros. Provimento do agravo regimental interposto pela União.